Tribunal: TJDFT
Processo: 0047970-36.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA LOCATÍCIA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DO EXECUTADO. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL PELO PRAZO DE UM ANO. INÍCIO AUTOMÁTICO DA PRESCRIÇÃO APÓS O PERÍODO DE SUSPENSÃO. PRAZO DE TRÊS ANOS. ARTIGO 3o DA LEI N. 14.010/2020: PERÍODO RESTRITO DE SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL (NÃO CONCRETAMENTE OBSERVADO) QUE ATUALMENTE MAIS CONSTITUI IMPEDITIVO À CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE.

I. A jurisprudência desta Corte de Justiça entende pela prescindibilidade da intimação pessoal da parte para o pronunciamento da prescrição, bastando a prévia oportunidade para manifestação sobre a (in)ocorrência da prescrição no curso do processo, na forma prevista pelo art. 921, § 5o do Código de Processo Civil. Rejeitada a preliminar de nulidade processual, sob o fundamento de necessidade de intimação pessoal.

II. Conforme Incidente de Assunção de Competência n.1 do Superior Tribunal de Justiça, para as ações de execução ajuizadas na vigência do Código de Processo Civil de 1973, o termo inicial do prazo prescricional conta-se a partir do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano, conforme interpretação analógica do art. 40, § 2o da Lei 6.830/1980.

III. Transcorrido o período anual de suspensão do curso do processo e da prescrição, e inalterado o quadro processual (não localizado bens penhoráveis do devedor), o prazo prescricional (intercorrente) retoma o curso, o que ocorre independentemente de manifestação judicial.

IV. O prazo prescricional da pretensão executória lastreada em dívida locatícia é de três anos, conforme estabelecido Código Civil, artigo 206, § 3o, I, de tal sorte que a prescrição intercorrente também observa o mesmo prazo.

V. Ultimado o período anual de suspensão do prazo prescricional (em 04 de fevereiro de 2021), inicia-se automaticamente o prazo de prescrição de três anos, de forma que a consumação da prescrição intercorrente da pretensão executória se daria em 04 de fevereiro de 2024.

VI. No entanto, conforme previsão do art. 3o da Lei 14.010/2020, os prazos prescricionais foram suspensos por um período de quatro meses e vinte dias (a partir da entrada em vigor da referida lei até 30 de outubro de 2020), de sorte que a prescrição intercorrente da pretensão executória estaria consumada somente em 24 de junho de 2024.

VII. A sentença impugnada fora proferida antes do transcurso do prazo de prescrição intercorrente. Entretanto, como a interposição de recurso não suspende nem interrompe o prazo prescricional, resulta inalterado o status quo processual (prescrição intercorrente atualmente consumada).

VIII. Apelação desprovida.